Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-39.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-39.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVEIRA BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800177-39.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVEIRA BRITO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DESCONTO RECONHECIDO COMO INDEVIDO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
In casu
,
verifica-se que o banco não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários e também não demonstrou que o autor/apelante se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor.

II – Diante da cobrança indevida é cabível a repetição de indébito, consoante dispõe o art. 42 parágrafo único do CDC e jurisprudência do STJ. Atendendo-se o pedido do apelante apenas neste ponto.

III – Não se justifica a condenação em danos morais, uma vez que não se verifica qualquer abalo de ordem psicológica, dor, sofrimento ou humilhação diante cobranças de tarifas bancárias.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800177-39.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVEIRA BRITO

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE RIBAMAR DA SILVEIRA BRITO em face da sentença do juízo da 1° vara cível e empresarial da comarca de Bragança nos autos da ação declaratória de inexistência de dívida de cesta de serviços bancários c/c repetição de indébito c/c danos morais ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na inicial aduz o autor que verificou que estava sendo cobrados/descontados mensalmente sem a sua anuência/consentimento valores em seus proventos. Disse que a única informação recebida foi que o mesmo “tinha realizado/autorizado” um CONTRATO DE SERVIÇO de TARIFA BANCÁRIA “CESTA B. EXPRESSO, dentre outras denominações”. Afirma que não realizou tal contratação, requerendo a devolução em dobro das quantias descontadas, que seria TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO - Documentos diversos. Os valores descontados correspondem a R$ 22,15 (vinte e dois reais e quinze centavos) – período/meses de agosto/2016 a janeiro/2017; e de R$ 553,80 (quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta centavos) – pelo período/meses de fevereiro/2017 a dezembro/2019; totalizando R$ 575,95, sendo então o indébito devido de R$ 1.151,90 (um mil e cento e cinquenta e um reais e noventa centavos). Requereu a inexigibilidade e a descontinuidade destes descontos, bem como indenização por danos morais.

Na contestação o banco réu alegou que todos os descontos na conta corrente do autor foram autorizados e visavam adimplir os serviços prestados em atendimento aos interesses do cliente na realização das atividades na sua conta corrente. Afirmou que caso, o autor usufruiu da cesta de serviços de conta corrente ao utilizar os diversos serviços bancários disponibilizados pelo Banco, como emissão de extratos e saques, sem pagar as tarifas referentes a cada serviço de forma avulsa. Disse que era improcedente a pretensão de repetição de indébito, seja em dobro, seja na forma simples, uma vez que não houve cobrança indevida ou pagamento indevido, além de não ter ocorrido má-fé. Ressaltou que não houve a prática de ato ilícito, posto que agiu no exercício regular do seu direito, conforme previsto no art. 188, I do CC. De modo que deve se afastar qualquer ilícito, não havendo que se falar em indenização por danos morais ou restituição da quantia paga.

O feito foi julgado da seguinte forma:

A instituição bancária não comprovou que o consumidor aderiu à PACOTE DE TARIFAS (por ele denominado como CESTA BRADESCO EXPRESSO), como também não comprovou que a falha foi motivada pelo próprio ofendido,(...) a parte requerida sequer juntou contrato com adesão ao pacote de tarifas nos autos. (...) não havendo o consumidor aderido a tais serviços, a cobrança é ilegítima. (...)

a) Declaro inexistente a relação jurídica referente ao ajuste TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO;

b) Condeno ainda o reclamado ao ressarcimento dos valores descontados dos vencimentos autor em decorrência dos ajustes TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO debitadas na conta corrente do autor, tudo, corrigido monetariamente pelo IPCA-E a contar de cada desembolso e com juros moratórios de 1% a partir da citação (súmula 43-STJ);

Condenar a autora no pagamento de 90% (noventa por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do correspondente a 90% (noventa por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo, no entanto, a cobrança por 05 (cinco) anos e, d) Condenar o reclamado no pagamento de 10% (dez por cento) das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação;

Na APELAÇÃO, JOSÉ RIBAMAR DA SILVEIRA BRITO, aduziu que merece reforma a sentença, pois os valores questionados devem ser considerados inexigíveis, disse que é devida a restituição das cobranças dos serviços bancários (cesta de serviços) na forma dobrada (repetição do indébito), bem como deve haver condenação do banco apelado em danos morais, frente a prática ilícita decorrente dos descontos indevidos. Afirma que deve ser afastada a condenação do recorrente referente a custas processuais e honorário advocatícios. Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões - id n.

É o relatório

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2A TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.0800177-39.2020.8.14.0009

APELANTE: JOSE RIBAMAR DA SILVEIRA BRITO

ADVOGADO:HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos recursos de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante
JOSE RIBAMAR DA SILVEIRA BRITO
busca a reforma da sentença para que se opere a declaração de inexigibilidade do débito, se aplique a consignação em pagamento dos valores descontados à título de cestas de serviços bancários, bem como que haja a condenação em danos morais. Além disso, requer que seja isento do pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Os preços das tarifas são estabelecidos pelas instituições Financeiras. Entretanto, existem regras que disciplinam a cobrança de tarifas, entre elas a de que a tarifa tem que estar prevista no contrato feito entre a instituição e o cliente, ou de que o serviço precisa ter sido previamente autorizado ou solicitado pelo cliente, condutas pautadas, inclusive, nos Princípio da Informação e Transparência, consagrados no inciso III do art. 6º do CDC, que prevê:

Art. 6º.

III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

Sabe-se que por meio da Resolução CMN nº 3.919, de 2010, o Banco Central estabeleceu que para conta corrente, os seguintes serviços são considerados essenciais e gratuitos:

a) fornecimento de cartão de débito;

b) 2 extratos dos últimos 30 dias por mês;

c) 4 saques por mês;

d) 2 transferências entre contas do mesmo banco por mês;

e) 10 folhas de cheques por mês;

f) consultas via internet ilimitadas;

g) extrato anual de tarifas cobradas

No presente caso, o banco réu/apelado não apresentou o respectivo contrato, por isso não demonstrou que de fato houve a contratação da cesta de serviços pelo consumidor, denominada CESTA BRADESCO EXPRESSO, a qual tem custos periódicos, e apesar de serem baixos, não significa que a referida Cesta precisava ser contratada, haja vista, que o uso da conta deste usuário, poderia até mesmo se encaixar dentro dos serviços gratuitos, conforme se verifica pelo histórico de transações colacionadas aos autos, de acordo com os extratos em anexo (id n. ).

Ou seja, caberia à instituição financeira demonstrar que o serviço bancário em questão foi efetivamente contratado ou que o apelado usava outros serviços não abrangidos pela gratuidade, mas não o fez, apenas aduziu de forma genérica que a tarifa seria devida.

Dessa forma,
verifica-se que o banco em tela não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação da Cesta de Serviços Bancários mencionada por parte do autor e também não demonstrou que o autor se beneficiou de serviços bancários não gratuitos, então, não há que se falar em exigibilidade dos valores descontados na conta corrente do consumidor.

Sendo assim, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro, consoante o art.42, parágrafo único do CDC e a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instancias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Contudo, no tocante aos danos morais, entendo que não se aplica, uma vez que não houve a prática de fraude ou qualquer constrangimento ou abalo psíquico que justifique tal condenação contra a instituição financeira, no caso em exame. Portanto, deixo de acatar tal ponto, mantendo-se a sentença nesse aspecto.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PLEITO DA AUTORA PARA QUE SE RECONHEÇAM COMO ILEGAIS AS REFERIDAS COBRANÇAS - PRETENSÃO PROCEDENTE, ANTE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES PARA ESSE FIM – REPETIÇÃO DO INDÉBITO (FORMA DOBRADA) – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando a instituição financeira efetua descontos de tarifas em conta destinada para recebimento de beneficio previdenciário, sem comprovar contratualmente a anuência da aposentada, impõe-se o reconhecimento de vício na relação de consumo e a transformação do referido registro bancário em conta salário. Se instituição financeira não trás nenhum documento que comprova o vinculo contratual, evidencia atitude desrespeitosa e abusiva, que lhe credencia a ter agido de má-fé, configurando a obrigação de restituir o indébito de forma dobrada, conforme jurisprudência do STJ.
Se o dano sofrido pela parte, em seu beneficio previdenciário, não é causa suficiente para ensejar a existência de dor, sofrimento ou humilhação, ante a existência de cobranças de tarifas bancárias discutíveis e, em valor abaixo de R$ 20,00 (vinte reais), não há que se falar em danos morais in re ipsa.
Consideram incluídos no acórdão os elementos que o apelante suscitou, para fins de préquestionamento.

(TJMS. Apelação n. 0801866-35.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 15/05/2019, p: 17/05/2019).

Considerando que houve,
in casu
, sucumbência parcial no tocante ao pedido autoral, incabível a modificação do ônus imputado ao autor/apelante no tocante às despesas processuais e honorários advocatícios, mesmo sendo este beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §2º do CPC/15, mantendo-se este ponto de acordo com o que fora designado na sentença.

Por todo o exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, apenas, para acatar o pedido de repetição de indébito dos valores descontados do apelante à título de cesta de serviços bancários. No mais, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 30/01/2023